Tribunal: CARF
Processo: 10073.721067/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721067/2011-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.508 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
BR METALS FUNDICOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REMUNERAÇÃO RELATIVA
AOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
O terço constitucional de férias e o salário recebido nos quinze dias que
antecedem o auxílio-doença possuem natureza remuneratória, integrando a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
RECONHECIMENTO
NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a aplicação de correção monetária em relação a tributos recolhidos
indevidamente em desacordo com os ditames legais, aplicáveis inclusive
quando da cobrança de tributos em atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Ana Cecília Lustosa da Cruz, João
Victor Ribeiro Aldinucci e Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), que lhe deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721067/2011-42
Fl. 1219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias decorrente
da caracterização de compensação indevida. Na parte que nos interessa, os fatos podem ser
resumidos com base no relatório do acórdão recorrido:
Conforme Relatório Fiscal, o crédito lançado se refere a contribuições devidas à
Seguridade Social, relativas a glosas de compensação indevida, e foi constituído por
meio dos seguintes DEBCADs:
AI DEBCAD 37.298.9187:.
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte efetuou indevidamente compensação com
base no entendimento de que não haveria incidência de contribuição previdenciária
sobre 13o salário, RAT Administração, 1/3 de férias, cooperativas de trabalho, Auxílio
doença, RAT 3%, INCRA e SEBRAE.
O agente lançador registra que o contribuinte declarou não possuir ação judicial
envolvendo os questionamentos acima relacionados, bem como os valores compensados
não foram reconhecidos como crédito em sua contabilidade.
Informa, ainda, que, analisando a memória de cálculo apresentada, verificou-se que o
contribuinte ali inseriu os valores pagos/recolhidos desde 01/99, muito embora o prazo
máximo para esse tipo de operação seja de 05 anos, contados da data do suposto
recolhimento ou pagamento indevido, conforme preceitua o art. 218, inciso I, IN
03/2005.
Observa que também, de forma indevida, o contribuinte compensou valores pagos ao
INCRA e SEBRAE, sendo que a restituição dos valores recolhidos para os Terceiros só
pode ser obtida diretamente nas respectivas entidades.
Destaca que, até a competência 11/2008, o contribuinte efetuou as compensações em
valores acima do limite de 30%, o que não era permitido pela lei na redação vigente à
época.
AI DEBCAD 37.298.9195
Segundo relato fiscal, esse lançamento abarcou a glosa das compensações efetuadas nos
meses 04 e 05/2007, com base em decisão judicial transitada em julgado.
Conforme entendimento da fiscalização, a planilha de memória de cálculo não reflete a
devida atualização monetária a que tem direito o contribuinte, que aplicou,
equivocadamente, o índice de correção a partir do mês de competência, 09/89, quando
deveria fazê-lo a partir do mês de recolhimento, 10/98, nos termos da Súmula 162 do
STJ.
Após o trâmite processual a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária julgou parcialmente
procedente o recurso voluntário para excluir da autuação DEBCAD 37.298.9187 os valores
glosados relativos à diferença de RAT que a primeira instância reconheceu que foram recolhidas
Fl. 1220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

indevidamente. Foram mantidas as glosas relativas ao 13o salário, RAT Administração, 1/3 de
férias, cooperativas de trabalho, auxílio doença, RAT 3%, INCRA e SEBRAE. O Acórdão 2301-
004.044 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2008
REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS
A empresa está obrigada a recolher a contribuição devida sobre a remuneração paga aos
segurados que lhe prestam serviços.
ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE FÉRIAS NORMAIS INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO
O valor referente ao adicional de um terço sobre férias normais integra o salário de
contribuição por possuir natureza salarial.
AUXÍLIO DOENÇA NOS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO E
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO VERBAS DE CARÁTER REMUNERATÓRIO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Incide contribuição previdenciária sobre as rubricas pagas pela empresa e que não estão
incluídas nas hipóteses legais de isenção previdenciária, previstas no § 9o, art. 28, da Lei
8.212/91.
O auxílio-acidente possui natureza salarial e integra, consequentemente, a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
A verba recebida a título de décimo terceiro salário ostenta natureza remuneratória,
sendo, portanto, passível da incidência da contribuição previdenciária.
COMPENSAÇÃO GLOSA
Constatada a compensação de valores efetuada indevidamente pela empresa ou em
desacordo com o permitido pela legislação tributária, será efetuada a glosa dos valores e
constituído o crédito tributário por meio do instrumento competente, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
SEBRAE INCRA RAT ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
Impossibilidade de apreciação de inconstitucionalidade da lei no âmbito administrativo.
As partes foram intimadas da decisão e o contribuinte apresentou recursos de fls.
862/896 (DEBCAD no 37.298.918-7) e 958/968 (DEBCAD no 37.298.919-5), que foram
parcialmente admitidos. Com base nos acórdãos paradigmas 2402-003.564 e 3302-002.397, é
devolvido a esta Colegiado – respectivamente – a discussão acerca da natureza das verbas pagas
a título de terço constitucional de férias e auxílio doença, e aplicação do índice de correção
monetária segundo “Tabela Única da Justiça Federal”, por força do art. 62-A do RICARF.
Contrarrazões da Fazenda Nacional pugnado pela manutenção do julgado.
É o relatório.

Fl. 1221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

Voto Vencido
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade razão pela qual,
ratificando o despacho de admissibilidade dele conheço.
Conforme consta do relatório o recurso do Contribuinte tem como objeto a
discussão acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de
terço constitucional de férias e 15 dias anteriores ao auxílio-doença.
Ambas as verbas já foram consideradas como de natureza indenizatória pelo
Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Resp 1.230.957/RS, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, e o qual recebeu a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE; AVISO PRÉVIO
INDENIZADO;
IMPORTÂNCIA
PAGA
NOS
QUINZE
DIAS
QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. (...)
1.2 Terço constitucional de férias.
No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência
de contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9o, “d”, da
Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97).
Em relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: “Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas”. (...)
2.2 Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1o, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Fl. 1222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, “se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba” (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011).
A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado,
destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro
Nascimento. (...)
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 - com redação dada pela
Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador,
a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo
dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja,
nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas
que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância
paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento
por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na
hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. (...).
Observamos que a decisão tem como base a análise dos elementos que compõem
a regra matriz de incidência das Contribuições Previdenciárias que, nos termos do art. 28 da Lei
no 8.212/91, prevê no seu o critério material a exigência de que o valor pago ao empregado ou
contribuinte individual tenha como objetivo retribuir um efetivo trabalho prestado, situação que
não ocorre em relação as verbas ora tratadas. E, por isso, independentemente do trânsito em
julgado da decisão do Resp 1.230.957/RS, entendo pela não incidência da contribuição
previdenciária no caso.
Por fim, quanto a discussão acerca do direito do Contribuinte de ver seu indébito
corrigido segundo índices que levam em conta os expurgos inflacionários, em sua peça de
contrarrazões a Fazenda Nacional, embora reconheça o direito pleiteado, faz as seguinte
consideração:
É verdade que há Parecer da PGFN, no qual é autorizada a não interposição de recursos
nas causas em que se discute o cabimento ou não dos expurgos inflacionários, salvo se
houver fundamento relevante para prosseguir com o inconformismo.
A exceção contemplada no Parecer PGFN/CRJ no 2601-2008, tem guarida na hipótese
destes autos, pois aqui não se está discutindo se é cabível ou não a utilização dos
expurgos inflacionários. A questão é esclarecer se é possível ao Administrador Fiscal
conceder tal direito ao contribuinte mesmo na hipótese da sentença que reconhece
o direito de restituição/compensação não ter reconhecido o direito aos expurgos.
Portanto, o fundamento de que se vale o voto condutor do acórdão alvejado não deve
subsistir, pois trata de questão outra que não a discutida nestes autos. Uma coisa é
reconhecer o direito à repetição/compensação, outra, bem diferente, é estabelecer
as balizas nas quais a repetição/compensação deva realizar-se.
Entretanto, da leitura do acórdão recorrido e do relatório fiscal, o que percebemos
é que a decisão judicial reconheceu ao contribuinte o direito de compensar os valores recolhidos
Fl. 1223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

indevidamente, ficando silente quanto aos critérios de correção. Vejamos a parte da decisão
judicial reproduzida no relatório fiscal:
“(...) Assim sendo, independentemente de demonstração de esgotamento da via
administrativa para que se busque a tutela jurisdicional do Estado, o juiz deve
reconhecer e declarar o direito do contribuinte à compensação, desde que demonstrado
o valor pago indevidamente ou a maior pelo mesmo. Declarado esse direito, compete ao
contribuinte proceder à compensação, que será fiscalizada pela autoridade
administrativa, para efeito de homologação, se for o caso.”(grifos nossos)
Neste cenário – inexistindo qualquer decisão impondo conduta diversa - o
contribuinte, no que tange à atualização do indébito, procedeu conforme previsto na
jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no
1.112.524/DF e .1.012.903/RJ. No exato sentido se manifestou o acórdão no 3302-003.397,
indicado como paradigma valendo transcrever as razões de decidir da Conselheira Redatora do
voto vencedor:
É sabido que a Fazenda Nacional sempre manifestou-se ser descabida a aplicação dos
índices expurgados para fins de correção monetária de valores recolhidos indevidamente
a serem compensados ou restituídos, defendendo que somente seria possível, para este
fim, a utilização de índices legalmente estatuídos e, neste sentido, foram inúmeras as
decisões administrativas de 1a instância de julgamento.
Todavia, encontra-se pacificado no âmbito do STJ entendimento diverso no sentido de
que devem ser incluídos, para fins de correção monetária de indébitos tributários, os
percentuais dos expurgos inflacionários verificados na implantação dos planos
governamentais, com a orientação de que os índices a serem utilizados para correção
dos débitos judiciais serão aqueles constantes na Tabela Única da Justiça Federal,
aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal , de 02/07/2007.
Entende o STJ que a incidência da correção monetária decorre de lei (Lei no 6.988/81),
sendo, assim, desnecessária a expressa menção no pedido formulado em juízo, a teor do
que dispõe o art. 293 do CPC.
Exatamente neste sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Especiais nos.
1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01/09/2010) e 1.012.903/RJ (Rel. Min.
Teori Zavaski), submetidos ao Rito dos Recursos Repetitivos (art. 543C, do CPC), os
quais vinculam os julgamentos deste colegiado, nos termos do art. 62-A, do RICARF,
cuja ementa do Recurso Especial no 1.112.524/DF se transcreve a seguir:
Recurso Especial no 1.112.524/DF RECURSO ESPECIAL 2009/0042131-8 (Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 01/09/2010; DJe 30/09/2010):
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR
DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA
PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA.
TRIBUTÁRIO.
ARTIGO
3o,
DA
LEI
COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO
INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE
DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(RESP
1.002.932/SP).
Fl. 1224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma
implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza
julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da
congruência entre o pedido e a decisão judicial (Precedentes do DF CARF MF Fl. 1054
Impresso em 25/02/2014 por RECEITA FEDERAL - PARA USO DO SISTEMA
CÓPIA Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001
Autenticado digitalmente em 04/02/2014 por MARIA DA CONCEICAO ARNALDO
JACO, Assinado digitalmente em 04/02/2014 por MARIA DA CONCEICAO
ARNALDO JACO, Assinado digitalmente em 04/02/2014 por WALBER JOSE DA
SILVA Processo no 10980.001765/2001-13 Acórdão n.o 3302-002.397 S3C3T2 Fl.
1.055 9 STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 15.10.2009, DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel.Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no
REsp 841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13.05.2008, DJe
16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta
Turma, julgado em 06.05.2008, DJe 16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg
no Ag 1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19.03.2009,
DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em 24.06.2008, DJe 05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp
726.903/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro Castro Filho,
Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: “A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e
460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o
que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem pública, não incide a regra da
congruência. Isso quer significar que não haverá julgamento extra, infra ou ultra petita
quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem
pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a)substanciais: cláusulas
contratuais abusivas (CDC, 1o e 51);cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social
do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC
1228, § 1o), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boafé objetiva
(CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais:
condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X;
30, § 4o); incompetência absoluta (CPC 113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e
136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros
legais (CPC 293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81; TRF4a
53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)” (Nelson Nery Júnior e
Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante”, 10a ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a
recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o
poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte
interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que
se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) enumera os índices oficiais e os
expurgos inflacionários a serem aplicados em ações de compensação/repetição de
indébito, quais sejam: (i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário
em substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março de 1986 a
dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no mês de junho de 1987; (iv)
IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à OTN do mês);
Fl. 1225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

(v) IPC/IBGE em fevereiro de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do
mês); (vi) BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março de
1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao BTN, de março de
1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de 1991); (viii) INPC, de março de
1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR,
de janeiro de 1992 a dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com
qualquer outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de janeiro
de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no
AgRg nos EREsp 517.209/PB, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe
15.12.2008).
5. Deveras, “os índices que representam a verdadeira inflação de período aplicamse,
independentemente, do querer da Fazenda Nacional que, por liberalidade, diz não
incluir em seus créditos” (REsp 66733/DF, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 02.08.1995, DJ 04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito, em se
tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da entrada em vigor da Lei
Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, continua observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde
que, na data da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos da
contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no artigo 2.028, do
Código Civil de 2002, segundo o qual:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na
lei revogada.”) (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543C, do
CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal de origem,
embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
E ainda foi destacado que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional por meio do
Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008, aderiu à tese do Tribunal Superior, tendo havido ainda a
edição de Ato Declaratório do Ministro da Fazenda no 10/2008 no mesmo sentido:
E, em decorrência da jurisprudência pacificada do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2601/2008, no sentido de que fosse dispensada
a apresentação de contestação, recursos, bem como autorizada a desistência dos já
interpostos, desde que inexistisse outro fundamento relevante, nas ações judiciais que
visassem obter declaração de que era devida, como fator de atualização de débitos
judiciais, a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos
governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela
Resolução no 561 do Conselho da justiça Federal, de 02 de Julho de 2007, o qual foi
aprovado pelo o senhor Ministro da Fazenda para fins da Lei no 10.522, de 19/07/2002 e
do Decreto no 2.346, de 10/10/97, conforme Despacho publicado no DOU em
08/12/2008, e do qual resultou a emissão do Ato Declaratório do Procurador Geral da
Fazenda Nacional no 10, de 1o de Dezembro de 2008.
Tal Parecer e Ato Declaratório emitidos na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, igualmente respaldam a presente decisão, tendo em vista o
Fl. 1226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

disposto no art. 62, parágrafo único, inciso II, alínea “a” do Anexo II da Portaria MF no
256, de 22/06/2009 (RICARF).
Assim, e me limitando à matéria que foi devolvida por meio do Recurso Especial,
deve ser reconhecido ao contribuinte o direito de utilização da correção monetária calculada
segundos índices indicados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da
Justiça Federal.
Diante de todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Redator designado.
Não obstante as considerações trazidas no voto da i. Relatora, delas discordo pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas.
As matérias devolvidas à apreciação deste Colegiado dizem respeito a propalada
inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre o terço constitucional de
férias e quinze dias que antecedem o auxílio doença e à aplicabilidade dos índices de correção
monetária da tabela única da Justiça Federal nas compensações efetuadas pela via administrativa.
De início, cumpre transcrever o caput e o inciso I do art. 22 da Lei no 8.212/1991
que estabelece a base de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas em
geral:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
[...]
Do mesmo modo, reproduz-se o inciso I do art. 28 do mesmo diploma legal, que
refere-se à base de cálculo das contribuições dos empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 1227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; (Redação dada pela
Lei no 9.528, de 10/12/97). (Grifou-se)
Os dispositivos legais acima (inciso I do art. 22 e inciso I do art. 28) são bastante
claros ao estatuírem que a base de cálculo das contribuições previdenciárias:
a) para a empresa, corresponde, dentre outros, ao total das remunerações pagas,
devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma; e
b) para os empregados e trabalhadores avulsos, equivale à remuneração auferida
em uma ou mais empresas (salário-de-contribuição), assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Veja-se que tanto em relação às empresas quanto aos segurados da Previdência
Social, os dispositivos legais acima transcritos são expressos ao estabelecerem que as
contribuições alcançam todo e qualquer rendimento pago de forma habitual e cuja finalidade seja
recompensar o trabalho.
Em relação a verbas reconhecidamente de caráter indenizatório, o legislador
cuidou esclarecer que essas não estão sujeitas à incidência do tributo, relacionando-as
exaustivamente no § 9o do art. 28 da Lei de Custeio Previdenciário, como no caso das
importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional. Tais
valores são pagos não para remunerar o trabalho, mas pelo fato de os trabalhadores, em virtude
de circunstâncias alheias à sua vontade, ficarem impedidos de usufruir do período de descanso
concedido por força de lei em caso de rescisão contratual ou aposentadoria.
Diferentemente do que ocorre com as férias indenizadas e respectivo adicional, o
terço constitucional de férias efetivamente usufruídas não tem sequer traço de verba
indenizatória. Trata-se de verba de caráter contraprestativo, com índole nitidamente
remuneratória.
Fl. 1228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

Em virtude disso, o art. 214 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, de forma bastante oportuna, faz a diferenciação quanto
ao tratamento tributário que deve ser atribuído a cada uma dessas verbas. Senão vejamos:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
§ 4o A remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da
Constituição Federal integra o salário-de-contribuição.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
IV – as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de
que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho;
Aperceba-se que sobre as quantias recebidas em decorrência de férias indenizadas
e seu adicional (de caráter indenizatório) não há incidência de contribuições. Porém, no tocante
ao terço constitucional de férias (de caráter remuneratório) a exação há de incidir.
No que concerne ao salário pago nos quinze dias de afastamento que antecedem o
auxílio-doença, tem-se verba paga no contexto da relação laboral, cujo caráter salarial também
decorre de disposição expressa no § 3o do art. 60 da Lei no 8.213/1991:
Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto
dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do
início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.
[...]
§ 3o Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por
motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário
integral. (Grifou-se)
O dispositivo legal encimado, o qual impõe o pagamento do salário integral do
trabalhador durante os quinze dias que antecedem o auxílio-doença, institui, em verdade, medida
protetiva que lhe preserva a renda nas situações em que não é possível o regular
desenvolvimento das atividades laborais e amolda-se ao conceito de remuneração. Nesse sentido,
convém trazer à colação trecho da Solução de Consulta Cosit no 143/2019:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. HORÁRIO
EXTRAORDINÁRIO
E
HORÁRIO
EXTRAORDINÁRIO
Fl. 1229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

INCORPORADO. PRIMEIROS QUINZE DIAS DO AUXÍLIO-
DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
SALÁRIO-MATERNIDADE. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E
DE PERICULOSIDADE.
Valores recebidos por empregados a título de terço constitucional de
férias constituem hipótese de incidência das contribuições sociais
previdenciárias.
Por constituir parcela não indenizatória, de caráter contraprestativo e
salarial, paga ao trabalhador em razão do seu exercício laboral em
horário excedente ao aprazado, em conformidade com a legislação
trabalhista, o horário de trabalho extraordinário, incorporado ou não ao
salário, constitui hipótese de incidência das contribuições sociais
previdenciárias.
Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento do
trabalhador das suas atividades, por motivo de doença, a empresa lhe
pagará o seu salário integral, que não detém natureza indenizatória, mas
sim, constitui medida legal protetiva do salário do trabalhador contra
eventuais infortúnios que lhe impeçam o exercício das suas atividades
laborais. Constitui esse período, portanto, hipótese de incidência das
contribuições sociais previdenciárias.
[...]
Não obstante, há quem defenda a natureza sinalagmática das contribuições
previdenciárias e que exações dessa natureza não podem incidir sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional
noturno, remuneração decorrente dos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença,
dentre outros. Para tanto, suscita-se inclusive recente jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal em face do RE 593.068 / SC. Abaixo a ementa e o acórdão do julgado:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter
contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.
2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as
remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como
consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.
3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de
contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo
ou potencial.
4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à
regra que estabelece a base econômica do tributo.
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese:
“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos
de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.”
6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das
parcelas não prescritas.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do Ministro Dias Toffoli, na conformidade
da ata de julgamento, por maioria de votos, apreciando o Tema 163 da repercussão
geral, em dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do
Relator, vencidos os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli (Presidente), Marco Aurélio
e Gilmar Mendes. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: “Não incide contribuição
previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor
público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e
adicional de insalubridade”, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não votou o Ministro
Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki. Ausente, justificadamente,
o Ministro Celso de Mello.
Brasília, 11 de outubro de 2018.
Primeiramente, a decisão do STF tem abrangência limitada aos regimes próprios
de servidores públicos, disciplinados pelo art. 40 da Constituição Federal. No caso dos segurados
do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, o custeio sujeita-se ao art. 195 da Carta da
República e a parte relativa aos benefícios ao seu art. 201. Tratam-se de regramentos
absolutamente diversos, com características próprias e que tem de ser examinados a partir de
suas especificidades. Tanto assim que a Suprema Corte, logo no início da ementa do Acórdão
alusivo ao RE 593.068 / SC esclarece que a decisão refere-se aos regimes previdenciários
próprios, aplicáveis aos servidores públicos, regidos pelas normas expressas do art. 40 da
Constituição, e não ao Regime Geral de Previdência Social.
Admitindo como válida a tese de que, para os regimes próprios de previdência de
servidores públicos, a exigência tributária somente pode ser imposta em relação a verbas que se
incorporam a aposentadoria, há aqui que uma importante ressalva: a decisão do STF beneficia
trabalhadores que receberão proventos em valor semelhante à remuneração daqueles que
permanecerem em atividade, o que pode justificar o entendimento adotado pela Corte.
No caso dos trabalhadores que se aposentam pelo Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS a situação é muitíssimo diferente. É que os segurados sujeitos ao RGPS, ao se
desligarem da empresa onde desenvolvem suas atividades, perdem complemente o vínculo com
o cargo ou a função até então exercida. E mais, é absolutamente equivocada a ideia de que
determinados valores vertidos a esse regime previdenciário possam não ter reflexos nos
proventos de aposentadoria, e isso fica evidente quando se analisa os dispositivos da Lei no
8.213/1991, abaixo transcritos, que tratam do regime de benefícios da Previdência Social.
Confira-se:
Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído
pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a,d,e e h do inciso I do art. 18, na média
aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por
cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
Observe que, de acordo com os incisos I e II do art. 29 da Lei no 8.213/1991, as
contribuições incidentes sobre rubricas como terço constitucional de férias, aviso prévio não
trabalhado, importâncias pagas nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença e muitas outras,
quando somadas ao salário-de-contribuição, vão compor a média em relação à qual é efetuado o
cálculo dos proventos de aposentadoria do segurado da Previdência Social. Significa dizer que
carece de fundamento a tese segundo a qual não há de incidir contribuição sobre essas parcelas
porque elas não teriam repercussão nos benefícios. Seus reflexos no cálculo da aposentadoria dos
trabalhadores, como se viu, estão expressamente previstos na Lei de Benefícios Previdenciários,
não havendo que se falar que essas exações representam qualquer tipo de afronta ao § 11 do art.
201 da CF/1988.
Aliás, diferentemente do que muitos imaginam, a exclusão das parcelas citadas
acima do conceito de remuneração/salário-de-contribuição representam, isso sim, prejuízo aos
segurados da Previdência Social, que, quando não contribuem sobre tais verbas, experimentam
benefícios mais modestos por ocasião da velhice.
Recorrendo novamente ao entendimento do STF, agora em relação à decisão
proveniente do julgamento RE 565.160/SC, e dessa vez quanto ao alcance da expressão “folha
de salários”, gravada no art. 195 da Carta Magna, vê-se a amplitude conferida pela Suprema
Corte quanto às parcelas sujeitas a incidência de contribuições previdenciárias a cargo do
empregador:
CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer
título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998 –
inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal.
Especificamente com relação ao caso sob exame, tem-se que as parcelas relativas
ao terço de férias e aos quinze dias que antecedem o auxílio doença decorrem dos incisos X e
XVII do art. 7o da Constituição e são pagas no contexto da relação laboral. Daí, indiscutível a
natureza habitual dessas verbas em vista da obrigação imposta à empresa de sempre adicioná-las
ao salário do trabalhador por ocasião do gozo das férias ou do seu acometimento a doença que
lhe incapacite temporariamente ao trabalho. Além do que, os dispositivos constitucionais não
deixam dúvidas quanto ao seu caráter remuneratório:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
[...]
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
[...]
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal;
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

[...]
Ora, uma vez que a importância paga por ocasião das férias tem feição
remuneratória, o mesmo ocorre com a quantia que lhe é adicionada, sendo devida a contribuição
previdenciária sobre tal quantia, a teor do entendimento do STF, decorrente do julgamento do
RE 565.160 / SC. Por outro lado, o § 3o do art. 60 da Lei no 8.213/1991 presta-se a regular o
dispositivo constitucional quanto ao direito de proteção do salário em caso de afastamento
involuntário por motivo de doença, atribuindo índole igualmente remuneratória ao salário pago
nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença.
Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência
consolidada no sentido de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o terço
constitucional de férias, mesmo quando gozadas, e sobre a remuneração que antecede os quinze
primeiros dias que antecedem o auxílio-doença. No entendimento daquele Tribunal Superior,
REsp no 1.230.957/RS, essas verbas estariam foram do campo de incidência das contribuições
sociais previdenciárias. Confira-se:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
[...]
1.2 Terço constitucional de férias. No que se refere ao adicional de férias relativo às
férias indenizadas, a não incidência de contribuição previdenciária decorre de expressa
previsão legal (art. 28, § 9o, “d”, da Lei 8.212/91 - redação dada pela Lei 9.528/97). Em
relação ao adicional de férias concernente às férias gozadas, tal importância possui
natureza indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado,
razão pela qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a
cargo da empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp
957.719/SC (Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando
entendimento das Turmas de Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte
orientação: “Jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte
consolidada no sentido de afastar a contribuição previdenciária do terço de férias
também de empregados celetistas contratados por empresas privadas”.
[...]
2.3 Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No que se refere
ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do
afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3o, da Lei 8.213/91 — com redação dada
pela Lei 9.876/99). Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo
empregador, a importância paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque
no intervalo dos quinze dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho,
ou seja, nenhum serviço é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das
Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a
importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de
afastamento por motivo de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

enquadrar na hipótese de incidência da exação, que exige verba de natureza
remuneratória.
[...]
De outra parte, o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF,
prescreve que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STJ em matéria
infraconstitucional deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. In verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Todavia, com relação ao terço constitucional de férias, a questão encontra-se em
discussão no STF, por meio do RE 1.072.485 (Tema 985), com repercussão geral reconhecida:
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.072.485 PARANÁ
[...]
FÉRIAS – ACRÉSCIMO – NATUREZA – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO
GERAL
CONFIGURADA.
Possui
repercussão geral a controvérsia alusiva à natureza jurídica do terço de férias para fins
de incidência de contribuição social.
Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Roberto Barroso e Luiz Fux. Não se
manifestaram as Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber. O Tribunal, por maioria,
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Roberto Barroso e Luiz Fux. Não
se manifestaram as Ministras Cármen Lúcia e Rosa Weber. (Grifou-se)
Assim, conquanto a sentença proferida nos autos do RE 1.230.957/RS tenha
obedecido a sistemática do art. 543-C da Lei no 5.869, de 1973, essa não tem caráter definitivo,
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

porquanto o próprio STJ decidiu por sobrestar o decisum até a publicação da decisão de mérito a
ser proferida pelo STF a respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR):
RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.230.957 - RS (2011/0009683-6)
[...]
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
RECONHECIMENTO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
985/STF.
SOBRESTAMENTO.
DECISÃO
[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo
Civil, determino a manutenção do sobrestamento deste recurso extraordinário até a
publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a
respeito do Tema 985/STF (Recurso Extraordinário 1.072.485/PR) da sistemática da
repercussão geral. (Grifou-se)
Dessarte, nos termos do caput do art. 62 do Regimento Interno do CARF, impõe
observar o disposto no § 4o do art. 214 do Regulamento da Previdência Social segundo o qual “A
remuneração adicional de férias de que trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal
integra o salário-de-contribuição”.
No que se refere à remuneração paga nos quinze dias que antecedem o auxílio-
doença, a decisão do STJ encontra-se superada em virtude do entendimento do STF, no RE
565.160/SC, que concluiu que “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre
ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda
Constitucional no 20/1998”.
Ademais, no que atina à habitualidade, cabe repisar que essa deve ser considerada
em relação à obrigação imposta à empresa sempre que determinada circunstância, prevista legal
ou contratualmente, venha a se concretizar. Sob essa ótica, por serem pagos no contexto da
relação laboral, de conformidade com previsão legal expressa, tanto o terço constitucional de
férias quanto o salário referente aos quinze dias que antecedem o auxílio-doença são de natureza
habitual e estão sujeitos às contribuições destinadas ao RGPS.
Sobre a possibilidade de aplicação dos expurgos inflacionários à compensação
pretendida, cabe registrar que, de acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte declarou não
possuir ação judicial envolvendo as rubricas objeto da autuação ora em debate.
Ainda sobre esse assunto, os §§ 4o e 6o do art. 89 da Lei no 8.212/1991, na redação
vigente à época dos pagamentos ditos indevidos, eram no seguinte sentido:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido.
[...]
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

§ 4o Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições serão restituídas ou
compensadas atualizadas monetariamente.
[...]
§ 6o A atualização monetária de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo observará os
mesmos critérios utilizados na cobrança da própria contribuição.
[...]
Assim, completamente descabido o procedimento adotado pela Contribuinte de se
valer de índices de atualização em desacordo com as disposições legais que disciplinam a
matéria, em se tratando de compensações pleiteadas na esfera administrativa, sem amparo em
decisão judicial.
Ademais, mesmo no caso das rubricas em que houve reconhecimento judicial
quanto à possibilidade de compensação, a menos que o próprio decreto judicial houvesse
estabelecido de forma diversa, o que não é o caso, os índices de atualização aplicáveis são
aqueles previstos na lei que disciplina a compensação do tributo, sendo defeso ao Contribuinte
recorrer a percentual diverso. Nesse sentido, transcrevo trechos do voto condutor do Acórdão no
9202-007.583, de 25/02/2019, de relatoria da Ilustre Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo,
cujos fundamentos agrego às minhas razões de decidir:
De plano, esclareça-se que a pretensão da Contribuinte, ao pleitear a aplicação
de ditos expurgos, ultrapassa os limites impostos ao julgamento administrativo pelo
principio da legalidade, não podendo ser acolhida por esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Com efeito, não se pode admitir, na instância administrativa, a correção
monetária de tributos recolhidos indevidamente que não obedeça aos expressos
ditames legais. O principio da legalidade impede a administração pública de
reconhecer aos particulares direitos que a lei não concedeu. Destarte, não é o CARF
que determina qual índice de correção monetária deve ou não ser aplicado, mas sim a
lei, exclusivamente.
Considerando que os índices de correção monetária aplicados na restituição de
pagamento indevido são os mesmos utilizados pela Receita Federal na cobrança dos
créditos tributários em atraso, constata-se que é incabível, administrativamente, o
pleito de expurgos inflacionários, exceto se houvesse expressa previsão legal, ou se
por meio de sentença judicial própria fossem reconhecidos tais índices.
[...]
Com efeito, na decisão judicial a que se deve cumprimento no presente caso, o
Poder Judiciário não determinou a aplicação dos pretendidos expurgos na correção dos
créditos a serem ressarcidos ao demandante, de sorte que não há como reconhece-los
administrativamente. Ademais, se a Receita Federal não aplica os referidos expurgos
inflacionários na atualização de seus próprios créditos, tampouco esses expurgos
devem ser aplicados na atualização dos créditos dos Contribuintes.
Ademais, ressalta-se que o CARF não detém competência para decidir acerca da
execução das suas próprias decisões, que obviamente são administrativas. Confira-se o
RICARF, Anexo II:
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

“Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o A competência de que trata o caput não se aplica a recurso contra ato
proferido na fase de cumprimento dos seus acórdãos.” (Grifos do original)
Ora, se o CARF não detém a competência para julgar atos de execução de suas
próprias decisões, muito menos a deteria para decidir acerca de execução de decisão
judicial, aplicando índices inflacionários que não integraram o comando judicial.
Conclusão
Ante o exposto conheço do Recurso Especial da Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Declaração de Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti
Em que pese já ter votado em sentido oposto, inclusive em julgamento de minha
relatoria na câmara baixa, a exemplo do acórdão 2402-006.936, os debates levados a efeito nesta
sessão, com diferentes atores e diferentes pontos de vista, convenceram-me da inaplicabilidade
administrativa do Ato Declaratório PGFN n.o 10/2008, que faz referência à aplicação dos
expurgos inflacionários constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada pela Resolução
no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 2 de julho de 2007, quando não há, por óbvio,
determinação judicial em sentido contrário.
É que os fundamentos expostos, em especial os consignados no voto vencedor a
diante colacionado, extraídos do acórdão 9202-007.583, de 25.02.2019 e que ora adoto como
minhas razões, são consistentes nesse sentido. Veja-se:
De plano, esclareça-se que a pretensão da Contribuinte, ao pleitear a aplicação
de ditos expurgos, ultrapassa os limites impostos ao julgamento administrativo pelo
principio da legalidade, não podendo ser acolhida por esta Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Com efeito, não se pode admitir, na instância administrativa, a correção
monetária de tributos recolhidos indevidamente que não obedeça aos expressos
ditames legais.
O principio da legalidade impede a administração pública de reconhecer aos
particulares direitos que a lei não concedeu. Destarte, não é o CARF que determina
qual índice de correção monetária deve ou não ser aplicado, mas sim a lei,
exclusivamente.
Considerando que os índices de correção monetária aplicados na restituição de
pagamento indevido são os mesmos utilizados pela Receita Federal na cobrança dos
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

créditos tributários em atraso, constata-se que é incabível, administrativamente, o
pleito de expurgos inflacionários, exceto se houvesse expressa previsão legal, ou se
por meio de sentença judicial própria fossem reconhecidos tais índices.
Como se pode constatar pelos documentos acostados aos autos, trata-se de
restituição/compensação de créditos tributários reconhecidos nos autos da ação
judicial no 95.00163055, já transitada em julgado. Ainda com observância aos
documentos e alegações apresentados, não foi realizado judicialmente o procedimento
de execução do título judicial, optando o Contribuinte pela compensação
administrativa do crédito.
Todavia, em se tratando de procedimento administrativo em que se está dando
cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, a atualização monetária deve
ser levada a cabo de acordo com os índices determinados na norma individual e
concreta emitida pelo Poder Judiciário (sentença), ante a prevalência desse Poder
sobre o âmbito administrativo.
E compulsando-se a decisão de efls. 217 a 223, não se verifica a determinação
de incidência dos chamados expurgos inflacionários sobre o Pedido de Restituição.
Em face da citada decisão judicial, se o Contribuinte pretendia a atualização de
seu crédito com índices superiores àqueles admitidos pela Receita Federal à época do
trânsito em julgado, cumpria lhe manejar os instrumentos processuais judiciais
disponíveis para tanto. Ao manter-se inerte e permitir o trânsito em julgado da decisão
nos termos acima expostos, o Contribuinte submeteu-se a eles, portanto não lhe assiste
o direito de, por meio de recursos administrativos, reverter os efeitos de sua inércia.
Constata-se, assim, que o sujeito passivo pretende, de fato, que sejam aplicados
expurgos inflacionários além dos índices estabelecidos na Norma de Execução n° 08,
de 1997, estabelecida pela Receita Federal para atualização dos créditos dos
Contribuintes.
Entretanto, ressalvado comando judicial em contrário, a correção monetária dos
indébitos deve obedecer ao que dispõe a referida Norma de Execução.
Com efeito, na decisão judicial a que se deve cumprimento no presente caso, o
Poder Judiciário não determinou a aplicação dos pretendidos expurgos na correção dos
créditos a serem ressarcidos ao demandante, de sorte que não há como reconhece-los
administrativamente. Ademais, se a Receita Federal não aplica os referidos expurgos
inflacionários na atualização de seus próprios créditos, tampouco esses expurgos
devem ser aplicados na atualização dos créditos dos Contribuintes.
Esclareça-se que a questão levada a julgamento no REsp no
1.112.524/DF, submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, era referente à
possibilidade ou não de inclusão dos expurgos inflacionários nos cálculos da
correção monetária, quando não expressamente postulados pelo autor da
demanda judicial na fase de conhecimento. Nesse diapasão, a tese firmada foi
a seguinte:
“A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido
de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou
tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que
prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial.”
Destarte, é possível concluir, de forma clara, que a referida decisão
apenas permitiu ao juiz ou tribunal a concessão ex officio da aplicação dos
expurgos inflacionários, considerando que a correção monetária seria matéria
de ordem pública. Todavia, em momento algum o acórdão do STJ permite a
aplicação automática dos referidos expurgos, independentemente de decisão
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-008.508 - CSRF/2a Turma
Processo no 10073.721067/2011-42

judicial nesse sentido, muito menos quando da execução administrativa de
decisão judicial que não reconheceu ditos expurgos.
Irrelevante, portanto, se a correção monetária é matéria de ordem pública
e se a aplicação dos expurgos inflacionários é tema pacificado no âmbito do
STJ, estando a Procuradoria da Fazenda Nacional, inclusive, dispensada de
recorrer em processos judiciais que tratam da matéria. Nessa senda,
imprescindível colacionar o Ato Declaratório PGFN no 10, de 01/122008, que
assim dispõe:
“O PROCURADORGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2601 /2008, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 8/12/2008, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais que
visem a obter declaração de que é devida, como fator de atualização monetária de
débitos judiciais, a aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos
econômicos governamentais constantes na Tabela Única da Justiça Federal, aprovada
pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho de 2007.”
JURISPRUDÊNCIA: AgRg no RESP 935594/SP (DJ 23.04.2008); EDcl no REsp
773.265/SP (DJ 21.05.2008); EDcl nos EREsp 912.359/MG (DJ 27.22.2008); EREsp
912.359/MG (DJ 03.12.2007).” (grifei)
[...]
Ademais, ressalta-se que o CARF não detém competência para decidir
acerca da execução das suas próprias decisões, que obviamente são
administrativas. Confira-se o RICARF, Anexo II:
“Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a
(primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
§ 1o A competência de que trata o caput não se aplica a recurso contra ato proferido na
fase de cumprimento dos seus acórdãos.” (grifei)
Ora, se o CARF não detém a competência para julgar atos de execução
de suas próprias decisões, muito menos a deteria para decidir acerca de
execução de decisão judicial, aplicando índices inflacionários que não
integraram o comando judicial.
Forte nos fundamentos acima e considerando que no caso dos autos inexiste
determinação judicial no sentido da aplicabilidade, na correção do crédito, dos expurgos
inflacionários relativos aos planos econômicos governamentais constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução no 561 do Conselho da Justiça Federal, de 02 de julho
de 2007, tenho que não merece prosperar o pleito do Sujeito Passivo.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital